Tribunal: CARF
Processo: 15504.724816/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL OU LEGAL
Não se conhece do recurso voluntário na parte em que questionadas matérias e temas de ordem constitucional ou legal. Inteligência da Súmula CARF no 2

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
Omissão de receitas. não contestação. preclusão.
Devem ser mantidos os lançamentos de IRPJ e Reflexos oriundos de omissão de receitas apuradas pela Autoridade Fiscal e não contestados pela contribuinte sequer em 1a Instância, estampando-se a preclusão processual e a definitividade da matéria.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada de 150% para 100%.
DOS JUROS DE MORA - TAXA SELIC
Nos termos da Súmula CARF no 4, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, nos termos do entendimento consolidado pela Súmula CARF no 108.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ADNINISTRADOR. ARTIGO 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade à pessoa física que, agindo na condição de mandatário, preposto, diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado pratique condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012, 2013
ICMS SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO STF. RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG, julgado em 15/03/2017. Consoante a modulação dada a essa decisão no julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos administrativos protocolados até 15/03/2017.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013
ICMS SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO STF. RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG, julgado em 15/03/2017. Consoante a modulação dada a essa decisão no julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos processos administrativos protocolados até 15/03/2017.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724816/2017-85
ACÓRDÃO
1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL OU LEGAL
Não se conhece do recurso voluntário na parte em que questionadas
matérias e temas de ordem constitucional ou legal. Inteligência da Súmula
CARF no 2
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
Omissão de receitas. não contestação. preclusão.
Devem ser mantidos os lançamentos de IRPJ e Reflexos oriundos de
omissão de receitas apuradas pela Autoridade Fiscal e não contestados
pela contribuinte sequer em 1a Instância, estampando-se a preclusão
processual e a definitividade da matéria.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e
é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração
afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI,
do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (artigo 71, da
Lei no 4.502/1964 - Sonegação), a aplicação da multa qualificada torna-se
imperiosa.
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
2
Alterada, pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, a redação do artigo 44,
da Lei no 9.430/1996, cabe reduzir, ex officio, e em obediência à
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual
da multa qualificada de 150% para 100%.
DOS JUROS DE MORA - TAXA SELIC
Nos termos da Súmula CARF no 4, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, nos termos do
entendimento consolidado pela Súmula CARF no 108.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE.
SOLIDARIEDADE.
ADNINISTRADOR. ARTIGO 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade à pessoa física que, agindo na
condição de mandatário, preposto, diretor, gerente ou representante de
pessoa jurídica de direito privado pratique condutas que caracterizem
infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos
que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito
prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração
decorrentes.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012, 2013
ICMS SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO STF. RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG,
julgado em 15/03/2017. Consoante a modulação dada a essa decisão no
julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em
13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos
processos administrativos protocolados até 15/03/2017.
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
3
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013
ICMS SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO STF. RE 574.706/MG.
O STF fixou a tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”, nos termos do decidido no RE 574.706/MG,
julgado em 15/03/2017. Consoante a modulação dada a essa decisão no
julgamento dos Embargos de Declaração opostos àquele decisum, em
13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos
processos administrativos protocolados até 15/03/2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) não
conhecer do recurso voluntário na parte em que suscita discussão sobre matéria de cunho
constitucional, por força da Súmula CARF no 2; i.ii) na parte conhecida, a ele dar provimento
parcial para, i.ii.i) reconhecer o direito da recorrente de ver excluída das bases de cálculo do PIS e
da COFINS, o ICMS incidente nas operações, na forma como definido na modulação e
regulamentação da matéria, ou seja, o ICMS destacado nas notas fiscais, cabendo à unidade de
origem, quando da execução deste Acórdão, proceder à apuração destes valores, devendo, para
tanto, intimar a interessada a apresentar a documentação e memória de cálculo pertinentes, que
serão objeto de aferição pela Autoridade Tributária, incluindo os casos em que presentes valores
de Substituição Tributária – ST - embutidos no faturamento; i,ii.ii) reduzir, ex officio, e em
obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual e o
correspondente valor da multa de ofício qualificada de 150% para 100% mantendo os
lançamentos de IRPJ e Reflexos com os ajustes preconizados no item “i.ii.i”, acima; i.ii.iii) manter a
aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros de mora, conforme Súmulas CARF no 4 e 108; ii) por
maioria de votos, manter a responsabilidade solidária imputada a ANDRÉ LUIZ DIAS, CPF no
716.860.886-04, nos termos do artigo 135, III, do CTN, vencido o Conselheiro Ricardo Piza Di
Giovanni que a afastava.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Fl. 2871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
4
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:Alexandre
Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário único interposto pela contribuinte acima
identificada e pelo responsável solidário arrolado pelo Fisco, ANDRÉ LUIS DIAS, CPF no
716.860.886-04, em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/SDR, sessão de 28
de junho de 2018(fls. 2662/2702)1, que julgou improcedente a impugnação conjunta da
pessoa jurídica e da pessoa física, relativamente ao procedimento fiscal que foi finalizado
com a lavratura de AI de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS(fls. 5/98), regime do Lucro Arbitrado,
AC 2012 e 2013, infração “omissão de receitas – receita da atividade”, conforme
discriminado no TVF (fls. 99/133).
O AI de IRPJ está abaixo reproduzido (fls. 9/40), sendo que os de CSLL, PIS e
COFINS têm a mesma conformação, observadas as respectivas especificidades e tipificações legais:

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
5

Fl. 2873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
6

Também foram lavrados autos de infração relativos à falta de
recolhimento de “Contribuições Previdenciárias – Empresa” e “Contribuições Entidades e
Fundos”, porém formalizados em processo distinto (PA no 15504.724817/2017-20.
O valor total dos lançamentos, incluindo os de “Contribuições - Empresa e
para Entidades e Fundos”, citados no parágrafo precedente e controlados em outro
processo, somou R$ 1.750.205,54:
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
7

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Pela riqueza de detalhes dos fatos, adoto a relatoria da decisão de 1o
Grau que bem resumiu o procedimento fiscal havido (TVF – fls. 99/133) ajustando-a para
esta fase recursal, se necessário.
“2 De acordo com o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica e o Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. n°s. 09 a 40
e 99 a 133, respectivamente, o crédito tributário ali lançado foi constituído
em razão da Fiscalização indicar que a Contribuinte, no decorrer dos
anos-calendário de 2012 e 2013, teria cometido diversas infrações, cujos
fundamentos e consequências podem ser assim resumidos, como segue:
2.1 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE. INFRAÇÃO: OMISSÃO
DERECEITAS, no montante de R$ 6.387.879,09 (seis milhões, trezentos
e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e nove centavos),
correspondente aos anos-calendário de 2012 e 2013, conforme
discriminado no TVF, às fls. n° 99 a 133, tendo como enquadramento
legal, principalmente, o art. 3o, da Lei no 9.249/95, e os arts. 518,519 e
528, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/1999),observando-se que, no referido Termo, a Fiscalização aponta
as razões que levaram à confirmação da omissão de receitas tributáveis,
principalmente que:
2.1.1 O procedimento fiscal, iniciado em 08/07/2016, objetivou verificar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos Pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
referente aos anos-calendário de 2012 e 2013;
2.1.2 O CNAE-Fiscal informado pela empresa à Receita Federal foi o
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria,
também informado pela empresa nas GFIP's - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, relativas ao período de 2012 e 2013.
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
8
2.1.3 O contribuinte foi intimado a justificar (...) as divergências entre a
Receita Bruta contabilizada e oferecida à tributação do SIMPLES
Nacional e a Receita Bruta auferida com base nas Notas Fiscais
Eletrônicas NF-e, conforme discriminado no quadro, constante do TVF, às
fls. 100 e 101.
2.1.4 Em resposta, a CAPITAL (...) informou basicamente que as
divergências se deveram a Notas Fiscais Eletrônicas emitidas
indevidamente pelo mesmo, e que não foram canceladas por problemas
no seu sistema de emissão de notas. Nessa mesma resposta, o
contribuinte solicitou o prazo de 60 (sessenta) dias para encontrar as
Notas Fiscais Eletrônicas que deveriam ter sido canceladas.
2.1.5 Após o prazo requerido, a Autuada se limitou a apresentar cópias
dos livros de registros de saídas e das guias de recolhimento do Simples
Nacional dos períodos fiscalizados, sem contudo comprovar o
cancelamento suscitado passível de justificar as divergências apontadas.
2.1.6 Da análise dos livros de registro de saídas em confronto com o
portal de consulta das Notas Fiscais Eletrônicas vinculado ao Sped -
Sistema Público de Escrituração Digital, verificamos que as Notas Fiscais
Eletrônicas descriminadas no quadro abaixo estão omissas ou informadas
como canceladas nos Livros de Registros de Saídas, mas estão ativas no
portal de consulta das Notas Fiscais Eletrônicas.
(...)
2.1.7 A Fiscalizada foi intimada a (...) confirmar se as notas fiscais
anteriormente discriminadas se referiam a vendas canceladas, e se não,
informar o motivo do não oferecimento à tributação das receitas auferidas
em relação às mesmas. Em resposta, informou que (...) diversas Notas
Fiscais Eletrônicas foram canceladas pela empresa, mas que em virtude
de alteração do sistema em 2013, a empresa não consegue apontar quais
foram canceladas.
2.1.8 Diante da não confirmação, por parte da Autuada, se as vendas,
cujas Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e encontram-se relacionadas no
quadro anterior, foram efetivadas ou não, foram circularizados 40
(quarenta)
compradores,
relativos
às
vendas
mais
relevantes,
correspondentes a 77 (setenta e sete) NF-e, em favor de que
informassem sobre a concretização ou não daquelas. Vide quadro às fls.
104 a 105.
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
9
2.1.9 Foram confirmadas 63 (sessenta e três) NF-e representativas de
compras no montante de R$ 6.387.879,09 (seis milhões, trezentos e
oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e nove centavos).
Ademais, ao cotejar as sobreditas NF-e com a contabilidade da Autuada,
(...) verificamos que as receitas relativas a essas notas não foram
contabilizadas e não foram oferecidas à tributação.
2.1.10 Da análise da contabilidade da empresa em confronto com as
respostas dos compradores, verificamos que o contribuinte contabilizou o
recebimento dos valores relativos às Notas Fiscais Eletrônicas cujas
receitas foram sonegadas, a débito de uma conta representativa de
bancos e a crédito de caixa, o que demonstra que o contribuinte
tentou "ocultar" tais recebimentos através de lançamentos contábeis
"forjados", já que tais lançamentos contábeis deveriam ter sido
feitos a crédito de conta do ativo representativa de direito junto a
clientes.(g.n)(Vide quadro às fls. 105 a 106)
2.1.11 Intimado a justificar as aludidas constatações, a Fiscalizada
apenas declarou que, "por um lapso", não realizou os lançamentos
contábeis das NF-e, cujas vendas os compradores confirmaram,
silenciando quanto aos demais questionamentos.
2.1.12 Por tudo exposto, restou configurada a omissão de receitas no
valor de R$ 6.387.879,09 (seis milhões, trezentos e oitenta e sete mil,
oitocentos e setenta e nove reais e nove centavos), nos anos calendário
de 2012 e 2013, discriminadas mensalmente no quadro às fls. 106 a 108.
2.2 RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL DA ATIVIDADE, no montante de
R$ 5.882.675,05 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e dois mil,
seiscentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), correspondente aos
anos-calendário de 2012 e 2013, conforme discriminado no TVF, às fls. n°
99 a 133, tendo como enquadramento legal, principalmente, o art. 3o, da
Lei no 9.249/95, e os arts. 518 e 519, do Regulamento do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), observando-se que, no
referido Termo, a Fiscalização aponta as razões que levaram à exclusão
do Simples Nacional da Autuada e a sua consequente sujeição às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, principalmente que:
2.2.1 (...) através do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE n° 15, a
empresa em questão foi excluída do Simples Nacional, vide processo
15504.721926/201795, com efeitos retroativos a 01/01/2012, pela prática
reiterada de infração à legislação tributária, configurada pela omissão de
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
10
receitas descritas anteriormente, conforme previsto no inciso V do art. 29,
da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
2.2.2 A exclusão da empresa do SIMPLES Nacional, sujeita a mesma às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoa jurídicas, conforme
previsto no art. 32 da Lei Complementar n° 123/2006, e impõe, portanto,
que a mesma apure e recolha o IRPJ, a CSLL, o PIS, a COFINS, a CPP e
as contribuições para terceiros.
2.2.3 O Fiscalizado foi intimado (...) a informar a forma de recolhimento do
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a partir
de 01/01/12, conforme previsto no art. 32, § 2o, da LC 123/2006. Em
resposta, optou pela forma de tributação pelo Lucro Presumido
Trimestral.
2.2.4 O quadro abaixo demonstra a Receita Total auferida pela empresa
nos anos- calendário de 2012 e 2013, onde a Receita declarada
corresponde à receita oferecida à tributação do SIMPLES Nacional,
declarada em DASN - Documento de Arrecadação do Simples Nacional e
contabilizada na conta 04001 - Vendas de Produtos, e a receita omitida
corresponde ao somatório mensal da Notas Fiscais:

2.2.5 O quadro abaixo demonstra a apuração do IRPJ devido em relação
aos anos-calendário de 2012 e 2013:
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
11

3 Em razão dos mesmos fatos foram realizados os lançamentos, às fls. 41
a 98, relativos à:
3.1 CSLL cuja apuração encontra-se demonstrada no quadro abaixo:

3.2 Culminando nas seguintes infrações:
3.2.1 OMISSÃO DE RECEITA. INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO
DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS, tendo
como enquadramento legal, principalmente:
(...)
3.2.2 RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS. INFRAÇÃO:
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DA
CSLL
SOBRE
RECEITAS DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS,
tendo como enquadramento legal, principalmente:
(...)
3.3 COFINS, cuja apuração encontra-se demonstrada no quadro abaixo:
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
12

3.4 Culminando nas seguintes infrações:
3.4.1
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA
PADRÃO.
INFRAÇÃO:
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS, tendo como
enquadramento legal, principalmente:
(...)
3.4.2 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO. INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RECEITA SUJEITA À COFINS, tendo como enquadramento legal,
principalmente:
(...)
3.5 PIS, cuja apuração encontra-se demonstrada no quadro abaixo:
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
13

3.6 Culminando nas seguintes infrações:
3.6.1
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA
PADRÃO.
INFRAÇÃO:
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP, tendo como enquadramento legal, principalmente:
(...)
3.6.2 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO. INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP, tendo como
enquadramento legal, principalmente:
(...)
4 A Fiscalização apurou, nos sistemas internos da Secretária da Receita
Federal do Brasil, os valores recolhidos pela CAPITAL em Documentos
de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, em relação a cada tributo
lançado, relativos aos períodos de 2012 e 2013, cujos montantes
encontram-se discriminados no quadro abaixo:
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
14

5 Dos tributos apurados conforme demonstrado anteriormente foram
deduzidos os valores recolhidos ao SIMPLES Nacional, restando as
diferenças, lançadas de ofício, discriminadas nos quadros a seguir:

Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
15
6 No que tange as multas de ofício aplicadas na autuação relatada,
consoante o disposto no TVF, às fls. n°s. 124 a 127, o entendimento do
Auditor Fiscal foi que sobre as diferenças de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
devidas e não recolhidas, apuradas em relação às receitas declaradas,
foi aplicada multa de ofício básica de 75% (setenta e cinco por
cento), conforme previsto no inciso I, do art. 44 da Lei n° 9.430, de
27/12/1996; e sobre as diferenças de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
devidas e não recolhidas, apuradas em relação às receitas omitidas, foi
aplicada multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por
cento) conforme previsto no inciso I, e § 1o do art. 44 da Lei n°
9.430/1996, ambas literalmente transcritas abaixo.
(...)
6.1 Segundo a Autoridade Fiscal, inclusive fundamentando-se em
jurisprudência administrativa, a razão da aplicação da multa de ofício
qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), em cumprimento
ao disposto no inciso I, e § 1° do art. 44, do normativo supra, deveu-se ao
fato de ter considerado que a prática reiterada da Autuada de omitir
receitas, verificada em 16 meses, ao longo de dois anos-calendário,
demonstrou claramente a intenção, quer dizer o dolo, de pagar
menos tributo, configurando a prática de sonegação, segundo o
preceituado no art. 71, da Lei no 4.502/1964, in verbis:
(...)
6.2 O dolo suscitado é confirmado também:
(...)
7 O Fisco inferiu, baseado na doutrina e na jurisprudência, que a
sonegação fiscal relatada foi consubstanciada pela (...) prática de atos
com o inequívoco intuito de se eximir total ou parcialmente do
recolhimento de tributos, atos caracterizados pela presença de Má Fé, da
Intenção de Enganar, da Ocultação da Verdade, da Artificialidade e do
Abuso, isto é executados em infração à lei pelo sócio gerente da
empresa, Sr. André Luiz Dias, CPF no 716.860.886-04, especificamente
ao art. 71 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964 e ao art. 29, V e § 9o, II, ambos
da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, caracterizando a
responsabilidade do mesmo, pelos créditos tributários constituídos no
bojo desta lide, conforme previsto no art. 135, III, da Lei n° 5.172, de
25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), ambos normativos nestes
termos.
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
16
(...)”
DA IMPUGNAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA E DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL
Inconformados, contribuinte e solidário acostaram impugnação única e
conjunta (fls. 2629/2658), com os argumentos assim sintetizados pela relatoria da decisão
de 1o Piso, aqui adotada:
8.1 Protestaram em favor da exclusão da exigência da Multa de Ofício
Básica, de 75% (setenta e cinco por cento), e Qualificada, de 150% (cento
e cinquenta por cento), bem como dos juros de mora, em virtude de:
8.1.1 (...) as divergências apontadas entre a Receita Bruta Contabilizada e
a oferecida à tributação decorreram não de qualquer ato doloso ou
tendente à ocultação de receitas, mas sim a problemas técnicos que
resultaram na impossibilidade de registro do cancelamento, quer por
excesso de prazo para tal providência, quer em razão da perda dos
sistemas de controle interno das notas fiscais que deveriam ser
canceladas, em razão da troca de todo o sistema de emissão das notas
fiscais eletrônicas, recém implantadas, à época.
8.1.2 (...) haja vista a inexistência do elemento volitivo, qual seja, a
conduta dolosa por parte da empresa e seus administradores e em
vista de seu caráter nitidamente confiscatório;(g.n)
8.1.3 Citando decisões judiciais e administrativas, afirmou que (...) Antes
de se chegar aos tribunais regionais, órgãos administrativos já decidiram
que no caso de pessoas jurídicas o lançamento de multa qualificada deve
ser minuciosamente justificado e comprovado nos autos, o que não
existe nos autos de infração ora impugnados.
8.1.4 Referindo-se a decisões judiciais, aduziu que (...) ainda que se reste
comprovada a ocorrência de fraude, o que não se admite sequer
minimamente demonstrado nestes autos, alguns tribunais pátrios têm
aceitado a tese de que um valor tão elevado possui caráter confiscatório
e afronta de forma integral o princípio da razoabilidade, o que se invoca,
pela eventualidade.(g.n)
8.2 Requereram a exclusão do ICMS da base de cálculo dos tributos
federais apurados nos autos de infração. Em prol do alegado,
suscitaram que:
8.2.1 Em vista da exclusão da autuada do Simples Nacional, a mesma
sujeita-se às mesmas normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, conforme disposição do artigo 32 da LC 123/2006, impondo a
apuração do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS;
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
17
8.2.2 O Supremo Tribunal Federal - STF deu provimento ao Recurso
Extraordinário - RE no 574.706, em 15/03/2017, em repercussão geral,
fixando a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS". Acrescentaram que o sobredito (...)
posicionamento tem seu fundamento de validade no fato de que o crédito
de ICMS é um benefício fiscal e não constitui faturamento ou receita da
empresa;(g.n)
8.2.3 No STF, especificamente no Recurso Especial no 240.785, já está
(...) formada a maioria do pensamento do STF sobre o tema, firmando-se
no sentido de determinar que o ICMS deve ser excluído do cálculo da base
imponível do PIS e da COFINS;
8.2.4 A partir das apontadas teses vitoriosas, permite-se inferir outras, com
base nos mesmos fundamentos, quer dizer com fulcro na (...) retirada de
tributos ou até mesmo de benefícios fiscais embutidos em outros impostos
ou contribuições das respectivas bases de cálculo dos tributos. (...) Entre
elas, estão a exclusão do ISS da base do PIS e da Cofins, a retirada dos
valores de crédito presumido de ICMS do cálculo do PIS, Cofins, Imposto
de Renda (IRPJ) e CSLL (...) todos estes tributos federais que são objeto
de exigência nos autos de infração ora impugnados.
8.2.5 Considerando (...) que a matéria já se encontra fartamente
compulsada no seio do Poder Judiciário, pelo que deve ser promovida a
aplicação do entendimento firmado no julgamento com repercussão geral e
que vincula todos os tribunais e também à Administração Pública, no
sentido de que não pode a Fazenda Nacional continuar a exigir dos
contribuintes o PIS e a COFINS tendo o ICMS como componente da base
de cálculo, impondo-se o recalculo dos valores apontados na exação fiscal,
segundo tais premissas.
8.2.6 E, em razão do entendimento esposado, não apenas deve ocorrer a
exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS/COFINS, mas de todos os
tributos federais baseados em faturamento e lucro, conforme exposto
alhures, pois o ICMS é, em verdade, custo de aquisição da mercadoria, e
não renda ou faturamento da pessoa jurídica.
8.3 Asseveraram que o ICMS da Substituição Tributária é uma parcela
do custo de aquisição da mercadoria, portanto deve ser excluído base
de cálculo de todos os tributos federais exigidos e calculados sobre o
faturamento/lucro. visto que:
8.3.1 Até a orientação fiscal contida na Solução de Consulta da
Superintendência da Receita Federal do Brasil - SRRF da 4a Região
Fiscal, o entendimento administrativo federal prevalente era de que (...) o
ICMS/ST não compunha o custo de aquisição de mercadoria adquirida no
regime da substituição tributária. Por isso que o valor a ele correspondente
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
18
não poderia proporcionar créditos do PIS e da COFINS ao contribuinte
substituído;
8.3.2 Segundo a doutrina predominante, no Regime de tributação por
substituição (...) o contribuinte substituído é excluído da relação
obrigacional tributária, na qual normalmente estaria inserido, dando lugar
ao contribuinte substituto, que responde, no lugar dele, contribuinte
substituído, pela obrigação tributária de calcular e recolher o tributo relativo
ao correspondente fato gerador. (...)Assim, na substituição tributária, o
contribuinte substituído ficaliberado, em âmbito de lançamento por
homologação, do cumprimento da obrigação principal de calcular e
recolher o tributo na saída da mercadoria de seu estabelecimento. Por
outro lado, ele não tem direito à apropriação de qualquer crédito do
imposto.
8.3.3 Considerando que o ICMS/ST é um tributo não recuperável na
escrituração fiscal, portanto passível de compor o custo de aquisição das
mercadorias e produtos adquiridos, o posicionamento administrativo
mencionado, relacionado aos créditos dos contribuintes de PIS/COFINS
não cumulativos, (...) caminha em direção diametralmente oposta àquela
apontada pelo art. 14 do DL 1.598/77 e pelo art. 289 do RIR/99, dado que,
(...) Ao contrário do afirmado nas Soluções de Consultas, não ocorre
antecipação alguma de imposto pelo contribuinte substituído, porquanto o
ICMS lhe foi retido e recolhido, integralmente, pelo contribuinte substituto,
em caráter definitivo, nada mais havendo a pagar ou a restituir.
8.3.4 O plenário do STF, no julgamento da ADIN 1.851-4 - AL, decidiu que
o fato gerador presumido da substituição tributária do ICMS é definitivo,
por conseguinte irrecuperável na forma de crédito, não dando margem à
restituição ou complementação do imposto pago por essa modalidade de
tributação, deixando (..) claro, portanto, que, na substituição tributária do
ICMS, o contribuinte de jure do imposto é o contribuinte substituto, o qual,
como já frisado, assume o lugar do contribuinte substituído. O sujeito
passivo da obrigação tributária, na qualidade de responsável tributário, é,
pois, o contribuinte substituto, e não o contribuinte substituído.
8.3.5 Considerando que o ICMS/ST faz parte do custo de aquisição da
mercadoria adquirida no regime de substituição tributária, deve ser
excluído da base de cálculo de todos os tributos federais exigidos e
calculados sobre o faturamento/lucro.
8.3.6 A Solução de Consulta no 60/12, da SRRF da 4a Região Fiscal, ao
tratar das despesas tributárias incluídas na base de cálculo do IRPJ,
corroborou com a ilação supra, ao firmar (...) o entendimento de que o
valor do ICMS Substituição Tributária compõe o custo de aquisição da
mercadoria adquirida pelo contribuinte substituído, (...) sem que, no
entanto, sobre esse custo de aquisição possa o contribuinte substituído
calcular
créditos
das
contribuições
PIS/COFINS.
Trata-se
de
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
19
entendimentos fazendários que são absolutamente contraditórios, dado
que, conforme já mencionado, quando da apreciação dos créditos do PIS e
COFINS, a Receita Federal posicionou-se no sentido que o ICMS/ST não
faz parte do citado custo, aplicando (...), em verdade, dois pesos e duas
medidas.
8.3.7 Pelos motivos expostos e em prol da segurança jurídica, impõe-se a
exclusão do ICMS, seja no regime de substituição tributária, seja no regime
não-cumulativo ordinário, da base de cálculos dos tributos exigidos nos
autos de infração impugnados, com os óbvios reflexos na apuração das
multas e juros exigidos, estes que igualmente devem ser reduzidos, nos
termos da fundamentação apresentada.
8.4 Combateram a legitimidade da sujeição passiva solidária do sócio
administrador, Sr. André Luiz Dias, CPF no 716.860.886-04, argumentado
que:
8.4.1 Os contribuintes Pessoas Jurídicas por serem entes autônomos são
sujeitos de direito, podendo contrair e exercer direitos e adquirir
obrigações. Neste sentido, devem, como regra geral, suportar a
responsabilidade tributária com o patrimônio próprio, não devendo resvalar
no patrimônio dos sócios. (...) É princípio elementar do Direito a separação
do patrimônio da empresa do patrimônio de seus sócios. Afinal, uma das
razões pelas quais as empresas são estruturadas sob a forma de pessoa
jurídica é para resguardar o patrimônio pessoal dos sócios;
8.4.2 Consoante o disposto no art. 135, do CTN, a responsabilidade dos
sócios somente ocorrerá quando demonstrado, de forma inequívoca, que
eles agiram com excesso de poderes ou infringiram à lei, contrato social ou
estatutos;
8.4.3 Combinando o preceituado no art. 128, do CTN, com a ilação supra,
(...) significa que, se o empresário ou administrador agir dentro da lei e do
contrato social ou estatuto e, por circunstâncias do mercado, a empresa da
qual é sócio ou administrador não cumpre com suas obrigações tributárias
- ou mesmo, como no caso dos presentes autos, ocorreram falhas de
sistemas de informática, sem qualquer dolo ou intenção de lesar ao Fisco -
seus bens particulares não respondem pela dívida tributária. Trata-se do
caso de simples inadimplência de tributos, e não de sonegação ou infração
à lei;
8.4.4 Pelo Código Tributário Nacional o responsável tributário assume essa
condição ou por substituição, substituindo aquele que deveria ser
naturalmente o contribuinte, por diversos motivos previstos em lei; ou por
transferência, recebendo o dever de pagar o tributo antes atribuído ao
contribuinte, o qual não pode ou não deve satisfazer a prestação;
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
20
8.4.5 Para que ocorra a incidência do Inciso VII do art. 134/CTN, e seja
possível a responsabilidade solidária do sócio é indispensável a prova de
ato comissivo ou omissivo quanto ao não pagamento do tributo, além da
demonstração de ter sido frustrada a tentativa de localizar-se bens de
propriedade da pessoa jurídica para garantir o crédito tributário em juízo;
8.4.6 Segundo o determinado no art. 135, III, do CTN, a (...)
responsabilidade torna-se pessoal e exclusiva dos sócios, mas isto
somente ocorrerá quando ficar provado que o sócio praticou atos
com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto, ou
seja, se houve ação realizada com má-fé objetivando lesar o fisco.
Caso estas condutas não tenham sido comprovadas, a
responsabilização pelo pagamento do tributo não pode persistir;
8.4.7 (...) o atraso ou o não pagamento do tributo não pode ser
considerado como infração à lei ou ao contrato social praticada pelo sócio,
sob o simples, mas invencível argumento de que, se assim não o fosse,
não haveria hipótese de exceção, ou seja, sempre o sócio seria
responsável pelo débito tributário;
8.4.8 (...) para que haja a correta aplicação do art. 135 do CTN, é
necessário perscrutar quem infringiu a lei, se foi a pessoa jurídica ou se
foram os sócios;
8.4.9 Prevalece na doutrina o entendimento que (...) o simples
descumprimento da obrigação tributária não configura "infração de lei"
prevista no art. 135 do CTN, uma vez que a referida "infração de lei" não
se refere à infração de norma tributária, mas sim de norma civil e
comercial;
8.4.10 (...) O sócio será responsabilizado, neste quesito, somente na
hipótese de praticar atos ilícitos além de suas funções, contrariando a lei
societária e as suas atribuições estabelecidas no contrato social, ou seja,
quando age por si mesmo, e não em nome da sociedade;
8.4.11 O principal pressuposto para a responsabilidade tributária de
sócios-gerentes, diretores e administradores das pessoas jurídicas de
direito privado reside no dolo. Imprescindível a comprovação do intuito
precípuo em fraudar a lei ou contrato social para auferir vantagem
indevida, posto que o art. 135 do CTN não traz hipótese de
responsabilidade objetiva;
8.4.12 Consubstanciam as aludidas concepções, há citações doutrinárias e
jurisprudenciais carreadas na peça impugnatória, especialmente, a Súmula
no 430, do STJ, nestes termos:
(...)
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
21
9 Por derradeiro, alegando que restou revelada a insubsistência do auto de
infração e o excesso de exação promovidos, com caráter nitidamente
confiscatório, resumiu sua sedição requerendo:
9.1 Seja determinada a exclusão da exigência da multa de ofício sobre as
diferenças de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no percentual de 75%, e, sobre
as diferenças de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, multa de 150%, bem como
juros de mora;
9.2 Seja determinada a exclusão do ICMS ordinário e ST da base de
cálculo dos tributos apurados nos autos de infração e processos
impugnados; e
9.3 Seja excluída a sujeição passiva do sócio administrador, Sr. André Luiz
Dias, CPF no 716.860.886-04.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide (fls. 2662/2702,), a 1a Turma da DRJ/SDR, depois de
delimitar a lide, improveu a impugnação única da contribuinte e do solidário ANDRÉ LUIS
DIAS, CPF no 716.860.886-04, com as seguintes razões de decidir:
“12 Quanto a lide é salutar estabelecermos os limites. Nesse seguimento,
compulsando a peça impugnatória, constata-se que as Defesas não suscitaram
questões preliminares e no mérito insurgiram-se apenas contra a:
12.1 Não exclusão do ICMS Ordinário e do ICMS Substituição da base de
cálculo dos tributos federais lançados;
12.2 Aplicação da multa de ofício básica e qualificada, como também os juros de
mora; e,
12.3 Sujeição passiva do sócio administrador, Sr. André Luiz Dias, CPF no
716.860.886-04.
13 Assim, no que concerne aos montantes apurados da receita declarada e da
omitida, mantiveram-se silentes em relação a primeira e, no tocante a última,
apenas argumentaram, de modo perfunctório, que decorreu de problemas
técnicos nos sistemas de controle interno, entretanto, não contestaram o valor
apurado.
14 Ademais, ainda em relação a receita omitida, merece ressalva o Ato
Declaratório Executivo DRF/BHE n° 15, anexado abaixo:
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
22

15 Vê-se que, através deste, a CAPITAL foi excluída do Simples Nacional por ter
incorrido na vedada prática deliberada de não oferecer receitas auferidas à
tributação (omissão de receitas), por dezesseis meses, ao longo de dois
anos-calendário. Podendo oferecer, contra o sobredito ato, manifestação de
inconformidade, dirigida ao Delegado da Receita Federal de Julgamento,
conforme reza o Decreto 70.235/72, a Contribuinte não só declinou do direito,
como concordou com a aludida exclusão prestando, nos mencionados autos, a
seguinte declaração:
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
23

16 Por tudo exposto, não existe irresignação dos Autuados em relação aos
montantes apurados tanto da receita declarada como da omitida, pois, nesse
tema, o litígio sequer foi instaurado. Neste sentido, passa a ser consolidada a
situação tributária constituída pelo lançamento, conforme redação do art. 17, do
Decreto 70.235/72, transcrito in verbis:
(...)
17 No que tange aos lançamentos relacionados à Contribuição Previdenciária
Patronal - CPP e à Contribuição para Terceiros ( FNDE, INCRA, SEBRAE,
SENAC e SESC, mencionados no TVF, às fls. 118 a 121, eles foram
constituídos
no
processo
administrativo
protocolizado
sob
no
15504.724817/2017-20, portanto não serão objeto de apreciação neste
julgamento.
DO MÉRITO
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
24
18 O litígio ora apreciado, repisamos, circunda basicamente no âmbito dos três
temas relacionados no parágrafo 12.
19 Em favor da boa lógica argumentativa, a sequência do julgamento observará,
primeiramente, a apuração da matéria tributável envolvida na autuação. Em
seguida, analisar-se-á as impugnações pertinentes às multas de ofício e aos
juros de mora, reservando-se para o final o julgamento da responsabilização
solidária em desfavor do Sr. André Luiz Dias, CPF no 716.860.886-04.
Da Exclusão do ICMS Ordinário e do ICMS Substituição da base de cálculo dos
tributos federais lançados
20 Os Impugnantes requereram a exclusão do ICMS Ordinário e Substituição
da base de cálculo dos tributos federais apurados nesta contenda,
aduzindo, primeiramente, que há decisão do STF dando provimento ao Recurso
Extraordinário - RE no 574.706, em 15/03/2017, em repercussão geral, fixando a
tese de que: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do
PIS e da COFINS", igualmente, no Recurso Especial no 240.785, já está (...)
formada a maioria do pensamento do STF sobre o tema, firmando-se no sentido
de determinar que o ICMS deve ser excluído do cálculo da base imponível do
PIS e da COFINS.
21 Por essa perspectiva, baseando-se nas citadas teses vitoriosas, inferiram
outras, com base nos mesmos fundamentos, quer dizer com fulcro na (...)
retirada de tributos ou até mesmo de benefícios fiscais embutidos em outros
impostos ou contribuições das respectivas bases de cálculo dos tributos.
Especialmente (...) a retirada dos valores de crédito presumido de ICMS do
cálculo do PIS, Cofins, Imposto de Renda (IRPJ) e CSLL (...) todos estes tributos
federais que são objeto de exigência nos autos de infração ora impugnados.
22 No que toca o ICMS/ST, asseveraram que é uma parcela do custo de
aquisição da mercadoria do contribuinte substituído, portanto deve ser
excluído base de cálculo de todos os tributos federais exigidos e
calculados sobre o faturamento/lucro. Em favor da sua alegação, argumentou
que, segundo a doutrina predominante, no Regime de tributação por substituição
(...) o contribuinte substituído é excluído da relação obrigacional tributária, na
qual normalmente estaria inserido, dando lugar ao contribuinte substituto, que
responde, no lugar dele, contribuinte substituído, pela obrigação tributária de
calcular e recolher o tributo relativo ao correspondente fato gerador.
23 Nesse ponto de vista, os Impugnantes defendem que o ICMS/ST, para o
Sujeito Passivo Substituído, é um tributo não recuperável na escrituração fiscal,
portanto passível de compor o custo de aquisição das mercadorias e produtos
adquiridos, devendo ser excluído da base de cálculo de todos os tributos
federais exigidos e calculados sobre o faturamento/lucro, visto que 289, do
RIR/99, estando os posicionamentos da Administração Fazendária, relacionado
aos créditos dos contribuintes de PIS/COFINS não cumulativos, caminhando
(...) em direção diametralmente oposta.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
25
24 Diante da querela dos contraditores, previamente à apreciação do caso
concreto, é essencial relembrar alguns fatos e positivações afeitas, constantes
do TVF, às fls. 99 a 133.Conforme já relatado, por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE n° 15, a Autuada foi excluída do Simples Nacional. Este fato
impõe que a empresa se sujeite as mesmas normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, quer dizer, apure e recolha, no caso em espécie, o
IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS, de acordo com o determinado no art. 32, da
Lei Complementar no 123/2006, abaixo in verbis. Intimado a informar qual forma
de recolhimento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido optaria, conforme previsto no § 2o, do mencionado artigo, a CAPITAL
optou pelo modo de tributação pelo Lucro Presumido Trimestral.
(...)
25 De acordo com os arts. 516, 518 e 528, do RIR99, o Lucro Presumido, será
determinado, trimestralmente, mediante a aplicação do percentual de 8% (oito
por cento) sobrea receita bruta total, definida no art. 224, do mesmo dispositivo
legal, que engloba a declarada e a omitida, auferida nas atividades de vendas de
mercadorias, ambos nestes termos:
(...)
26 No que diz respeito às contribuições lançadas, em decorrência da citada
opção, a base de cálculo corresponderá também a receita bruta total (conforme
observa-se abaixo a legislação do PIS/COFINS define o faturamento como
receita bruta definida na legislação do IRPJ), conforme disposto nos arts 20 e
24, § 2o, da Lei no 9.249/95, combinados com os arts. 2o e 3o, da Lei no 9.715/98,
art. 2o, da Lei Complementar no 70/91, e arts. 2o e 3o, da Lei no 9.718/98, ambos
literalmente transcritos.
(...)
27 Ademais, no lucro presumido, o regime de incidência do PIS e da COFINS é
CUMULATIVO, quer dizer, a base de cálculo é a receita operacional bruta, as
alíquotas são 0,65 % (sessenta e cinco décimos por cento) e 3% (três por
cento), respectivamente, e não é permitido o desconto de créditos apurados
com base em custos, despesas e encargos típicos do regime não
cumulativo, de acordo com o determinado no art. 8o, da Lei no 10.637/2002, e
no art. 10, da Lei no 10.833/03, nestes termos:
(...)
28 Feitas as sobreditas menções, retomamos a análise do caso em espécie.
Defendem os Impugnantes que, no tocante à exclusão do ICMS, tanto o
ordinário como o substituição, da base de cálculo das contribuições - uma vez
que, a partir de posicionamentos do STF, especialmente a decisão do plenário,
no Recurso com Repercussão Geral - RE 574.706, de 15/03/2017, transitado em
julgado, reconhecendo a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
26
cálculo das contribuições -, tal imposto estadual deve ser excluído da base de
cálculo não só do PIS/COFINS, objeto do referido RE, mas de todos os tributos
federais lançados.
29 A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba-PR, em decisão
recente (07/03/2018), tratou do tema com clareza no Acórdão 06-61.853. Adoto,
pois, os fundamentos e as conclusões contidas no Voto do Relator, o qual
reproduzo em parte:
(...)
30 Diante do exposto, considerando que mesmo para as contribuições do PIS e
da COFINS, objeto da decisão do Órgão Supremo do Judiciário Nacional,
desfavorável à Fazenda Nacional, a inclusão do ICMS na base de cálculo deve
ser mantida, visto que carece de manifestação da PGFN, tampouco deve ser
atendido o requerimento da Defesa relativamente ao IRPJ e a CSLL, no tocante
aos quais não há qualquer posicionamento definitivo sobre o tema emanado do
STF ou do STJ.
31 Em relação à discussão provocada pelos Impugnantes, referente a natureza
do ICMS/ST, arcado pelo Contribuinte Substituído, quer dizer a CAPITAL, que
defendem ser de um tributo não recuperável na escrituração fiscal, por
conseguinte incluso no custo de aquisição das mercadorias e produtos
adquiridos, combatendo os posicionamentos da Administração Fazendária,
relacionados aos créditos dos contribuintes de PIS/COFINS NÃO
CUMULATIVOS, por carecer de objeto, deixo de apreciar. Tal acepção
decorre do fato de o regime de incidência das aludidas contribuições na presente
autuação ser CUMULATIVO, uma vez que, após a exclusão do Simples
Nacional, a Autuada optou por recolher o Imposto de Renda e a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido pela forma do Lucro Presumido, cujo regime de
incidência não acumulativa, conforme exaurimos, não é aplicável.
Rejeito as alegações dos Impugnantes neste tema”.
Na sequência o acórdão recorrido enfrentou as alegações de multa
confiscatória, qualificação da multa e incidência da taxa SELIC sobre os juros, afastando-
os inteiramente, mantendo a exasperação da penalidade em relação aos lançamentos em
que aplicado o percentual de 150%.
Ao final, apreciando os argumentos do solidário ANDRÉ LUIS DIAS, CPF
no 716.860.886-04, manteve a imputação com fulcro no artigo 135, III, do Códex, por
entender presentes os motivos que levaram à sua inclusão no polo passivo pelo condutor
do feito.
Em síntese final, a DRJ, de forma unânime, negou provimento à
impugnação conjunta da contribuinte e do solidário ANDRÉ LUIS DIAS, CPF no
716.860.886-04, em decisão assim ementada:
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
27
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2012, 2013
SIMPLES
NACIONAL.
CIRCULARIZAÇÃO
DE
CLIENTES.OMISSÃO
DE
RECEITAS.
CONSEQUÊNCIA.
EXCLUSÃO.
Constatada documentalmente e não contraditada, omissão de
receitas, mediante circularização de fornecimento de mercadorias e
respectivos recebimentos de clientes, por vários meses sucessivos,
valores igualmente não declarados em DASN, impõe-se a exclusão
do SIMPLES NACIONAL por prática reiterada de infração à
legislação tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO HÁ LITÍGIO.
Uma vez que a situação objeto da exclusão não foi contestada pelo
interessado, não há litígio, não tendo sido instaurado o contraditório
sobre esta matéria.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
LUCRO
PRESUMIDO.POSSIBILIDADE DE OPÇÃO.
Após a exclusão do Simples Nacional, o contribuinte sujeita-se às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas,
podendo optar
pelo lucro presumido, por ter apresentado
escrituração do Livro Caixa. Neste caso, a apuração recairá sobre a
receita bruta total das vendas de mercadorias, quer dizer decorrente
do somatório entre a receita declarada e a omitida.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DOIMPOSTO.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício
deve ser determinado de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
BASE
DE
CÁLCULO.
ICMS.
EXCLUSÃO.
AUSÊNCIA
DEPREVISÃO LEGAL.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
28
O ICMS integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, apurados pelo
regime de tributação do lucro presumido, e do PIS e da Cofins,
apurados pelo regime cumulativo, inexistindo previsão legal para sua
exclusão.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO
DO
ICMS.INCONSTITUCIONALIDADE.
Em matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional
pelo STF, em sede de julgamento de processos nos quais foi
admitida a repercussão geral, as unidades da RFB devem reproduzir
o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito somente
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTAS DE OFÍCIO. CONFISCO. INAPLICABILIDADE
É inaplicável o conceito de confisco em relação à aplicação da multa
de ofício, que não se reveste do caráter de tributo. Ademais, a
vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas impor a
multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
MULTAS
DE
OFÍCIO.
ANÁLISE
PRINCIPIOLÓGICA.RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE
A análise principiológica do sistema jurídico cabe ao Poder Judiciário.
A autoridade julgadora administrativa encontra-se vinculada ao
estrito cumprimento da legislação tributária, não podendo afastar a
incidência de multa quando regularmente aplicada conforme os
preceitos legais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABÍVEL
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no
artigo44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430 de 1996, restando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se na hipótese tipificada no artigo 71, inciso I, da Lei no
4.502 de 1964.
JUROS. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE
Tendo a cobrança dos juros de mora com base na Taxa SELIC
previsão legal, não compete aos órgãos julgadores administrativos
apreciar arguição de sua inconstitucionalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CABÍVEL
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
29
A prática de omissão de receitas constatada e não refutada,
mediante
circularização
de
fornecimento
de
mercadorias
e
respectivos recebimentos de clientes, por vários meses sucessivos,
bem como a tentativa de ocultação das vendas efetivadas por meio
de registro, nos Livros de Saídas, de Notas Fiscais ativas como se
fossem canceladas ou através de lançamentos contábeis forjados,
caracterizam-se atos contrários à lei que permitem a
responsabilização do sócio administrador, consoante disposto no art.
135, III, do CTN.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2012, 2013
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA
EEFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base
para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas
as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos
relativos à CSLL, PIS e COFINS, em razão da relação de causa e
efeito existente entre as matérias.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no
lucro presumido ficam sujeitas às normas do regime cumulativo para
apuração da contribuição para a Cofins, vigentes anteriormente à Lei
no 10.833, de2003.
PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no
lucro presumido ficam sujeitas às normas do regime cumulativo para
apuração da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente à
Lei no 10.637, de 2002.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO ÚNICO
Cientificados, recorrente e solidário acostaram recurso voluntário único (fls.
2728/2757) no qual, basicamente repisam os mesmos argumentos da impugnação inaugural,
requerendo, ao final (RV – fls. 2756/2757):
III – DOS PEDIDOS
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
30
Diante do exposto, revelada a insubsistência dos autos de
infração e o excesso de exação promovidos, com caráter
nitidamente confiscatório, posicionamento este confirmado pelo
acórdão recorrido, mutatis mutantis, é que requerem os
recorrentes:
a) Seja o presente recurso recebido com efeito suspensivo, para
todos os fins e efeitos legais;
b) Seja provido o recurso, ao final, e determinada a exclusão da
exigência da multa de ofício sobre as diferenças de IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS e sobre as diferenças de CPP e TERCEIROS, no
percentual de75%, conforme inciso I, do artigo 44 da Lei 9430/96
c/c 35-A da Lei8.212/91 e, sobre as diferenças de IPRJ, CSLL, PIS e
COFINS, multa de150%, conforme inciso I, §1o, do artigo 44 da
Lei 9430/96, bem como juros de mora, nos termos do artigo 61,
§3o da Lei no 9.430/96 c/c artigo35 da Lei 8.212/91, haja vista a
inexistência do elemento volitivo, qual seja, a conduta dolosa por
parte da empresa e seus administradores e em vista de seu
caráter nitidamente confiscatório;
c) Seja determinada a exclusão do ICMS ordinário e ST da base
de cálculos dos tributos apurados nos autos de infração e
processos impugnados, por constituírem custo de aquisição das
mercadorias e não integrarem o conceito de faturamento/lucro
para fins tributários, aplicando-se os reflexos de tais exclusões na
apuração os encargos demora indicados na autuação ora
impugnada;
d) Seja excluída a sujeição passiva do sócio administrador, nos
termos em que pretendida pelo Fisco, ante à clara ausência de
comprovação de qualquer ação ou omissão dolosa do mesmo
pelo objeto das autuações, ausente a hipótese prevista no inciso
III do artigo 135 do CTN.
É o relatório do essencial.

Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
31

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário único e conjunto da contribuinte e do solidário ANDRÉ
LUIS DIAS, CPF no 716.860.886-04 é tempestivo (ciência de ambos em 11/07/2018 – fls.
2724/2725 e 2722/2723, respectivamente, protocolização da peça recursal em 10/08/2018 – fls.
2726) a representação processual está corretamente formalizada (fls. 2758/2769) e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como ocorreu por ocasião do julgamento em 1a Instância, cabe delimitar o que
está em julgamento neste Colegiado, a saber:
1) Não exclusão do ICMS Ordinário e do ICMS Substituição da base de cálculo dos
tributos federais lançados;
2) Multa de ofício básica e qualificada, como também os juros de mora; e
3) Sujeição passiva do sócio administrador, Sr. ANDRÉ LUIZ DIAS, CPF no
716.860.886-04.
Os demais temas, especialmente os lançamentos não foram contestados sequer
na origem, ou seja, na DRJ, pelo que são mantidos integralmente.
Passo a análise dos temas ainda em discussão.
EXCLUSÃO DO ICMS ORDINÁRIO E ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA BASE DE CÁLCULO DOS
TRIBUTOS FEDERAIS LANÇADOS
Já em sede inicial, a recorrente pleiteou tal deferimento, em face da conhecida
decisão do STF na chamada “Tese do Século”, sendo seu pedido rechaçado pela decisão de 1o
Grau.
Penso que, passados alguns anos desde os lançamentos e da decisão a quo, a
matéria evoluiu e comporta melhor análise.
Sabidamente, a Suprema Corte debruçou-se sobre o tema e proferiu decisão
definitiva, com efeitos erga omnes e vinculante a todos os julgadores administrativos, incluindo os
Conselheiros do CARF.
A respeito do tema, por bem tratar da matéria, lanço mão das escorreitas
palavras do Conselheiro Rafael Zedral, desta Turma Julgadora (1402), proferida no bojo do
Acórdão no 1402-007.184, de 21 de novembro de 2024, aqui adotado como razões de decidir:
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
32
“A Recorrente reitera do pedido de exclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS, conforme orientação do STF.
A decisão recorrida negou provimento à pretensão da Recorrente por
entender que, no momento em que foi proferida a decisão (2015),
não havia decisão do vinculante do STF sobre o tema.
Ocorre que, em 13/05/2021 o Supremo Tribunal Federal julgou os
embargos declaratórios opostos pela PGFN ao Recurso Extraordinário
574.706. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS
E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E
ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS
EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE
15.3.2017 - DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO
GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA
FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS”-, RESSALVADAS AS AÇÕES
JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS
ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE
MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (RE 574706 ED,
Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2021, Processo
Eletrônico DJe-160, Divulg. 10-08-2021, Public. 12/08/2021) (grifo
nosso)
A decisão do STF nos embargos teve a seguinte parte dispositiva:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de
declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá
de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e
fixada a tese com repercussão geral “O ICMS não compõe a base de
cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS” -, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin,
Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos
quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
33
ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições
PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS
destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e
Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do
Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” (grifo nosso)
Em 24/05/2021, foi publicada a Ata no 14, de 13/05/2021 (DJE no
98), divulgada em 21/05/2021, dando publicidade ao decidido.
Posteriormente, foi publicado o Parecer SEI 7.698, de 2021, aprovado
pelo despacho PGFN/ME no 246 em 26/05/2021 que, por sua vez,
ratificou o decidido pelo STF. Confira-se excerto:
1. Considerando o recente julgamento, pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, dos embargos de declaração opostos contra o
acórdão do Recurso Extraordinário no 574.706/PR (tema no 69 de
repercussão), a Coordenação-Geral da Representação Judicial da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/CRJ) (...). 11. Em
suma, portanto, dois foram os principais comandos do julgamento
realizado (...). a) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações
judiciais e requerimentos administrativos protocoladas até (inclusive)
15.03.2017 e b) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais. (...)
14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da
Receita Federal passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III
e § 1o da Lei no 10.522/2002, de maneira que não mais sejam
constituídos créditos tributários em contrariedade à referida
determinação do Supremo Tribunal Federal, bem como que sejam
adotadas as orientações da Suprema Corte para fins de revisão de
ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito
administrativo. 15. Essa medida visa a reforçar o absoluto
compromisso da Administração Tributária com a Constituição Federal
e com o Estado Democrático de Direito e garante máxima efetividade
ao comando da Suprema Corte, de sorte que, independentemente de
ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer contribuinte
seja garantido o direito de reaver, na seara administrativa, valores
que foram recolhidos indevidamente. (grifo nosso).
Portanto, restou assentado de maneira definitiva
pela Suprema Corte o entendimento de que o ICMS destacado nas
Notas Fiscais não compõe a base de cálculo para fins de incidência da
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
34
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, sendo que os efeitos da
decisão se estendem a todas as ações administrativas protocoladas
antes de 15/03/2017 - como é o caso dos presentes autos, no qual a
impugnação ao lançamento foi protocolada em 16/06/2014.
Tratando-se de apuração de crédito tributário,
compete à unidade de origem da RFB proceder e analisar a
documentação dos autos e aferir o valor a ser excluído da autuação”.
Antes de prosseguir, cabe ver a data da ciência aposta pela contribuinte no
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (fls. 2/3) em relação aos lançamentos de ofício e
a data da formalização do correspondente processo administrativo.
a) Data da ciência dos autos de infração – 07/07/2017 (fls. 2/3):

b) Protocolização deste PA no 15504.724816/2017-85 - 13/06/2017 (fls. 1):

Desse modo, como a aplicação se faz a todos os eventos ocorridos a partir de
15/03/2017 (ou anteriormente se existente processo em curso), a recorrente tem o direito à
exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme for apurado pela
Autoridade Fiscal quando da execução do presente Acórdão.
Por oportuno, por entender que a decisão da Corte Maior não fez qualquer
diferenciação entre os regimes de apuração do IRPJ (que se reflete no PIS e COFINS em termos de
cumulatividade e não-cumulatividade), afasto a restrição imposta pela decisão de 1o Piso que
entendeu não aplicável a decisão aos contribuintes optantes pelo Lucro Presumido.
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
35
E assim penso porque, ao afirmar que “o ICMS não compõe a base de cálculo
para a incidência do PIS e da COFINS”, o STF chancelou que tal imposto não pode fazer parte da
base de cálculo das duas contribuições, visto que esta (base de cálculo) é o “faturamento”, e,
obviamente, “imposto” não é faturamento, sendo a pessoa jurídica mera depositária do montante
a ser repassado ao Erário.
Situação fática e de direito que se amálgama mais ainda aos casos de ST
(Substituição Tributária) quando o valor “substituído” compõe o montante da “receita”, mas deve
ser transferido ao Poder Tributante, às vezes até mesmo ANTES da vendedora receber do seu
cliente. Ou seja, de novo, mero intermediário, de forma que o valor não acresce seu patrimônio.
Portanto, nesse ponto, dou provimento parcial ao recurso voluntário da
recorrente para reconhecer o direito de ver excluída das bases de cálculo do PIS e da COFINS, o
ICMS incidente nas operações, na forma como definido nos atos normativos que regulam a
matéria (“o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais”), cabendo à unidade de origem, quando da execução deste Acórdão,
a apuração destes valores, devendo, para tanto, intimar a interessada a apresentar a
documentação e memória de cálculo pertinentes, que serão objeto de aferição pela Autoridade
Tributária
Evidentemente, o mesmo procedimento se mostra necessário para os casos em
que haja valores de ST embutidos no faturamento.
Em suma, a responsabilidade de demonstrar os valores é da contribuinte,
cabendo à Autoridade Tributária, dentro do seu poder/dever legislativamente delegado, conferir a
autenticidade dos documentos e correção nos cálculos.
DA MULTA DE OFÍCIO BÁSICA – 75%
Reclama a recorrente da multa de ofício aplicada sob a argumentação de
que não teria causado dano ao erário, embaraço à fiscalização, além de constituir ofensa
aos princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Sem necessidade de maiores digressões, o reclamo improcede.
A multa aplicada tem base legal (inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de
1996) e deve ser imposta sempre que se apurar irregularidades que ensejem
lançamentos de ofício, como no caso tratado.
Mais ainda, tendo natureza punitiva, visa justamente coibir e desestimular
ofensas à legislação.
Quanto à argumentação sobre confisco e inconstitucionalidades, existe
Súmula deste Colegiado que exaure o assunto:
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
36
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dito isto, nego provimento ao pleito da recorrente para que exonere a
multa de ofício.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA – 150%
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DE ANDRÉ LUIZ DIAS, CPF no 716.860.886-04
Pois bem, acerca destas duas matérias, por entender que a decisão a quo
analisou correta, profunda e exaurientemente ambas as matérias, adoto como minhas e como se
de minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19992 e artigo 114,
§ 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)3, as razões de
decidir externadas pela decisão recorrida no Acórdão no 15-44.559– 1a Turma da DRJ/SDR,
sessão de 28 de junho de 2018, relatoria do seu Presidente, o Julgador Raimundo Pires de
Santana Filho, abaixo reproduzida – (fls. 2694/2702 – eventuais destaques foram acrescidos), sem
prejuízo de minhas eventuais observações e complemento ao final do voto.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA – 150%
43 Quanto a qualificação da multa de ofício, em 150% (cento e
cinquenta por cento),infligida pelo Auditor Fiscal sobre os
créditos tributários constituídos com base na constatação de

2Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

3Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
37
omissão de receita, o Autuado rechaçou, requerendo a
exclusão, aduzindo que as divergências encontradas entre a
Receita Bruta contabilizada e a oferecida à tributação
decorreram de problemas técnicos, não havendo que se falar
de qualquer ato doloso ou tendente à ocultação de receitas por
parte da empresa ou de seus administradores. Complementou
aludindo ser pacífico na jurisprudência administrativa e judicial
que (...) no caso de pessoas jurídicas o lançamento de multa
qualificada
deve
ser
minuciosamente
justificado
e
comprovado nos autos, o que não existe nos autos de
infração ora impugnados.
44 É importante ressalvar que se incluem também neste tema,
os
questionamentos
dos
Impugnadores
relacionados
à
vedação constitucional da utilização do tributo com efeito
de confisco e ao respeito ao princípio da razoabilidade.
Considerando que o tema sob discussão representa uma
espécie da família “multa de ofício”, disciplinada no art. 44 da
Lei no 9.430/96,e os argumentos em destaque foram discutidos
à exaustão quando da apreciação daquela proposição, infere-
se que as conclusões resultantes desse julgamento devem ser
estendidas, mutatis mutandis, à qualificação da multa de ofício
em comento.
45 Retomando a questão da razão da qualificação da multa de
ofício e da caracterização do dolo, é salutar trazer a este voto
entendimentos doutrinários sobre o assunto. Inicialmente é
importante registrar que a multa qualificada encontra-se
regulada pelo artigo 44, § 1o, da Lei no9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
transcrito inverbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre
o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
38
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (g.n)
46 Portanto, o percentual de 150% deve ser aplicado apenas
nos casos previstos nos artigos71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964, ou seja, o intuito de fraude foi aí aludido em seu sentido
amplo, devendo para seu entendimento serem observadas as
definições dos indigitados dispositivos, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir
o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no
artigo 71 e 72. (g.n)
47 Como se percebe, o conluio não chega a ser uma terceira
hipótese qualificadora autônoma, pois se refere à possibilidade
de a sonegação e/ou a fraude serem orquestradas por meio de
ajuste doloso entre duas ou mais pessoas (físicas ou jurídicas).
48 A qualificação da multa proporcional de ofício deve ser feita
quando e apenas quando a autoridade fiscal identificar e
comprovar a ocorrência de sonegação e/ou fraude. E apenas
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
39
pode ser considerado sonegação ou fraude, para essa
finalidade, aquilo que esteja em conformidade com o modelo
arquetípico estabelecido pelos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502,
de 1964.
49 Analisando-se as características textuais das definições
empreendidas pelos artigos 71 e72, a primeira premissa
indispensável é a de que sonegação e fraude são condutas
dolosas. Isso se depreende da expressão “(...) toda ação ou
omissão dolosa tendente (...)”, que é repetida em ambos os
artigos.
50 Sonegação e fraude puníveis são condutas, e não
genericamente quaisquer situações jurídicas. São sempre uma
“ação” ou “omissão” perpetradas por ser humano, seja em
relação ao sujeito passivo pessoa física, seja em relação ao
sujeito passivo pessoa jurídica. Isto é, apenas existe
sonegação ou fraude qualificadoras se houver uma conduta
humana (ação ou omissão) dolosa.
51 Pelo exposto, para qualificar a multa proporcional de ofício,
a autoridade fiscal deve identificar e comprovar a ocorrência da
conduta dolosa do sujeito passivo, mediante apresentação de
conjunto probatório suficiente.
52 Dando prosseguimento a análise do caso concreto, é cediço
que a imposição de multa qualificada é tema sempre muito
espinhoso, mesmo porque tal cominação prescinde da
demonstração de um “algo mais”, no procedimento do agente
fiscalizado, que transcenda a conduta objetiva descrita no tipo
tributário, sendo preciso que haja a efetiva comprovação da
intenção da prática do fato delituoso. Nesse sentido, é o
entendimento firmado pelo CARF nas Súmulas n° 14 e 25:
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita
ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
40
53 Neste ponto, é imperioso sintetizar a narrativa da Autoridade
Fiscal, conforme constado TVF, às fls. n° 99 a 133:
53.1 A aplicação da multa qualificada deveu-se ao fato de ter
considerado que a prática reiterada da Autuada de omitir
receitas, verificada em 16 meses, ao longo de dois anos-
calendário, demonstrou claramente a intenção, quer dizer o
dolo, de pagar menos tributo, configurando a prática de
sonegação, segundo o preceituado no art. 71, da Lei no
4.502/1964;
53.2 O dolo suscitado pode ser confirmado também:
53.2.1 Pela ordem de grandeza dos valores omitidos, já que
foram omitidas receitas no valor total de R$ 6.387.879,09, o
que corresponde a mais da metade de toda a receita auferida
no período fiscalizado;
53.2.2 Pela tentativa de ocultação dessas receitas, mediante o
registro nos Livros de Saída, de Notas Fiscais ativas como se
fossem canceladas ou pela simples omissão do registro de
Notas Fiscais ativas;
53.2.3 Pela tentativa de ocultação do recebimento das receitas
sonegadas através de lançamentos contábeis "forjados"; e
53.2.4 Pelas respostas sempre dissimuladas, quando intimado
a justificar o não oferecimento das receitas omitidas à
tributação.
54 Considerando que o Autuado acatou os montantes da
receita de vendas de mercadorias omitida e, por conseguinte,
os atos infracionais detectados, é salutar registrar que o caso
em tela subsome ao tipo tributário OMISSÃO DE RECEITA,
caracterizada pela existência de NFe emitidas, mas não
escrituradas ou informadas na escrituração como canceladas,
contudo, em ambos os casos, as vendas foram confirmadas
pelos adquirentes, conforme disposto no art.528, do RIR 99,
cujo teor segue in verbis.
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido
será computado para determinação da base de cálculo do
imposto devido e do adicional, se for o caso, no período de
apuração correspondente, observado o disposto no art. 519
(Lei n° 9.249, de 1995, art. 24).(g.n)
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
41
55 Nesta seara, não faltou esmero por parte da Autoridade
Tributária para comprovar a infração, pois promoveu a
circularização em 40 (quarenta) compradores, relativo às
vendas mais relevantes, correspondentes a 77 (setenta e sete)
NF-e, confirmando 63 (sessenta e três),envolvendo 31 (trinta e
um) adquirentes, representativas de compras efetivadas no
montante de R$ 6.387.879,09 (seis milhões, trezentos e oitenta
e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais enove centavos).
Assinale-se que a citada prática delituosa foi verificada em
reiteradas vezes dentro de cada período mensal, e em
dezesseis meses dos dois anos-calendário fiscalizados,
conforme consolidação exposta no quadro parte integrante do
TVF, às fls. 106 a 108.
56 Refuta-se também a arguição que as divergências
detectadas deveram-se a falhas no setor de informática e que
inexistiu elementos convergentes no sentido de caracterizar a
conduta intencional de fraudar o Fisco por parte do Sujeito
Passivo, isto é, de praticar fatos que se enquadrem na hipótese
prevista no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502, de 1964, uma vez
que, além do sobredito, o Fisco verificou que ao invés de
contabilizar as receitas relativas as sobreditas notas e oferecer
à tributação, a CAPITAL mascarou os lançamentos contábeis,
contabilizando-as a débito de uma conta representativa de
bancos e a crédito de caixa. Pelo exposto, o conjunto da obra
indubitavelmente denota expressa intenção, vontade ou desejo
do Autuado de SONEGAR, quer dizer, esconder a existência
das mencionadas vendas, fruto da omissão de receitas, em
prol de dificultar e retardar o conhecimento por parte da
fiscalização da ocorrência do fato gerador dos tributos.
57 Neste mesmo sentido, importante colacionar recente
decisão emanada do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF:
(...)
58 Assim, por existir perfeito enquadramento da ação do
Sujeito Passivo com os dispositivos legais acima citados,
entendo que deva ser mantida a multa qualificada, no
percentual de 150%, aplicada na infração intitulada: Omissão
de Receitas da Atividade. Infração: Omissão de Receita.
Rejeito as alegações do impugnante neste tema.
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
42
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DE ANDRÉ LUIZ DIAS,
CPF no 716.860.886-04
69 Os Impugnantes combateram a legitimidade da sujeição
passiva solidária do sócio administrador, Sr. André Luiz Dias,
CPF no 716.860.886-04 (doravante denominado SR. ANDRÉ),
argumentado, em breve síntese, que:
69.1 (...) É princípio elementar do Direito a separação do
patrimônio da empresa do patrimônio de seus sócios;
69.2 Segundo o determinado no art. 135, III, do CTN, a (...)
responsabilidade torna-se pessoal e exclusiva dos sócios, mas
isto somente ocorrerá quando ficar provado que o sócio
praticou atos com excesso de poder, infração à lei,
contrato social ou estatuto, ou seja, se houve ação
realizada com má-fé objetivando lesar o fisco. Caso estas
condutas
não
tenham
sido
comprovadas,
a
responsabilização pelo pagamento do tributo não pode
persistir;
69.3 (...) para que haja a correta aplicação do art. 135 do CTN,
é necessário perscrutar quem infringiu a lei, se foi a pessoa
jurídica ou se foram os sócios;
69.4 Prevalece na doutrina o entendimento que (...) o simples
descumprimento da obrigação tributária não configura "infração
de lei" prevista no art. 135 do CTN, uma vez que a referida
"infração de lei" não se refere à infração de norma tributária,
mas sim de norma civil e comercial;
69.5 (...) O sócio será responsabilizado, neste quesito, somente
na hipótese de praticar atos ilícitos além de suas funções,
contrariando a lei societária e as suas atribuições estabelecidas
no contrato social, ou seja, quando age por si mesmo, e não
em nome da sociedade;
69.6 O principal pressuposto para a responsabilidade tributária
de sócios-gerentes, diretores e administradores das pessoas
jurídicas de direito privado reside no dolo. Imprescindível a
comprovação do intuito precípuo em fraudar a lei ou contrato
social para auferir vantagem indevida, posto que o art. 135 do
CTN não traz hipótese de responsabilidade objetiva;
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
43
69.7 As aludidas concepções são atestadas pela doutrina e
jurisprudência judicial, inclusive, especificamente, o STJ, na
assim se manifestou:
Súmula 430: "O inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente"
70 Inicialmente, é importante registrar que é plenamente
possível a imputação da responsabilidade solidária prevista no
art. 135, inciso III, do CTN, em desfavor de um acionista
dirigente ou de um grupo de administradores, sem ferir a
autonomia das personalidades, entretanto, é imperioso que a
Autoridade Fazendária comprove que os atos envolvidos na
autuação foram praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos.
71
Tal entendimento decorre da possibilidade dos administradores responderem solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados (Fazenda Pública,
inclusive), por culpa no desempenho de suas funções, ou seja,
pelos fatos decorrentes de sua má gestão, consoante disposto
no artigo 1.016 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil):
Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente
perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no
desempenho de suas funções.
72 O ato ilícito ensejador da responsabilidade tributária do
administrador pode ser tanto culposo quanto doloso, mas tanto
um quanto o outro satisfaz a hipótese do artigo 135 do CTN.
Sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
no Parecer PGFN/CRJ/CAT no55/2009 assim se manifestou:
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por
parte do administrador ou da suficiência da presença de culpa,
deve-se observar que, ao contrário do que defende parte da
doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a
presença de ‘infração de lei’ (= ato ilícito), a qual, pela teoria
geral do Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo
como de ato doloso(não obstante alguns poucos acórdãos
referirem expressamente à necessidade de prova do dolo, em
contraposição à imensa maioria que exige somente a
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
44
culpa).Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as
hipóteses de culpa em sentido estrito e dolo, tanto um
quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do art.
135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se
coma externalização de atos e fatos, não possuindo espaço
para a persecução do dolo; basta a culpa.
60.
Podemos
enumerar
aqui
as
conclusões
gerais
decorrentes da doutrina da responsabilidade subjetiva dos
administradores, na forma da jurisprudência hoje pacificada
do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não
responde pelas obrigações tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias
surgidas em período em que não detinha os poderes de
gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela
pessoa jurídica não pode ser atribuída ao administrador, não
respondendo este em razão desse mero inadimplemento da
sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que
denotem infração à lei ou excesso de poderes, como, por
exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível inclusive
penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária
pode ser tanto culposo quanto doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do
administrador compete à Fazenda Pública (salvo normas
especiais probatórias, como a relativa à CDA).
61. De tudo isso, é importante guardar que o ‘sócio-gerente’,
de acordo com a jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se
responsável não por ser ‘sócio’, mas por ter cometido ato
ilícito enquanto ‘gerente’. Em verdade, a condição de sócio é
irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua responsabilização: (a) ser
administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa posição.
Por ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o
terceiro ser responsabilizado; não por ser sócio. Destarte,
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
45
podemos afirmar com segurança que, segundo o entendimento
firmado no STJ, o administrador é chamado apagar o crédito
tributário da pessoa jurídica administrada em forma de
responsabilidade por ato ilícito. (g.n)
73 Desse modo, é relevante ressaltar ilações relativas à
responsabilidade solidária prevista no art. 135, inciso III, do
CTN, que contribuem para sua caracterização, corroboradas
pelo Parecer supra.
74 A primeira refere-se a natureza da pessoa jurídica. Trata-se
de uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de
implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da
atuação, comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, dos seus
diretores, gerentes e representantes ou dos seus mandatários,
prepostos e empregados, quem demonstra capacidade de
expressar vontade, elemento subjetivo necessário para
caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade.
75 A segunda diz respeito a interpretação do capitulado no
inciso III, do art. 135, do CTN, uma vez que o malefício que
decorre da norma não se corporifica com uma simples
participação como sócio-gerente, administrador, diretor ou
equivalente nos atos da empresa que determina a
responsabilização tributária pessoal. Há que se reconhecer a
existência do excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, ou seja, só se configura com a
junção dos dois fatores.
76 Tomando-se como base as proposições supra, é
engrandecedor para o discernimento da matéria, trazermos
dados constantes do Contrato Social e Alterações, às fls.
2314/2326, visto que o Sr. ANDRÉ, à época dos fatos
geradores da autuação sob julgo, detinha 99% (noventa enove
por cento) das quotas da Pessoa Jurídica, cabendo a este
exclusivamente a administração da sociedade.
77 Por esta perspectiva, é inquestionável que o pleno comando
da CAPITAL pertencia ao Sr. ANDRÉ, portanto, uma vez
provada a ocorrência de fatos imponíveis, quer dizer, contrários
as leis vigentes, a responsabilidade solidária do recorrente
estará inconteste.
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
46
78 O julgamento se afunila quando trazemos à tona a ilação
que, no caso concreto, vários foram os atos prolongados e
contrários a lei praticados pela CAPITAL com intuito de
esquivar-se da tributação.
Tais infrações foram observadas, conforme bastante exauridas
neste voto, durante os anos-calendário de 2012 e 2013, e
decorreram da:
78.1 Omissão de receitas, verificada em 16 meses, ao longo de
dois anos-calendário, no montante de R$ 6.387.879,09 (seis
milhões, trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e
nove reais e nove centavos), caracterizada pela existência de
NF-e emitidas, mas não escrituradas ou informadas na
escrituração como canceladas, contudo, em ambos os casos,
as vendas foram confirmadas pelos adquirentes;
78.2 (...) tentativa de ocultação dessas receitas, mediante o
registro nos Livros de Saída, de Notas Fiscais ativas como se
fossem canceladas ou pela simples omissão do registro de
Notas Fiscais ativas; e
78.3 (...) tentativa de ocultação do recebimento das receitas
sonegadas através de lançamentos contábeis "forjados".
79 O Sr. ANDRÉ, na condição de cotista majoritário e sócio-
administrador da empresa fiscalizada, não apenas deixou de
pagar os tributos devidos como encobriu durante longo
período, os fatos que pudessem levar ao lançamento pelo
Fisco. Estas condutas revelam um conjunto consistente de atos
tendentes a impedir ou retardar o preciso conhecimento, a
correta formação da matéria tributável, com prejuízo à Fazenda
Pública. Elas densificam a prática de ato ilícito prestigiado no
art. 135, inciso III, do CTN, permitindo, assim, a sua inclusão
como responsável solidário dos créditos aqui discutidos.
80
Em face do aqui analisado, não progridem as
argumentações dos impugnantes, uma vez que há previsão
legal para responsabilizar solidariamente terceiros que atuam
como sócio administradores de pessoas jurídicas e, no caso
concreto, em conformidade com o amplamente discorrido e
maciçamente comprovado nos autos, há perfeita subsunção do
fato ao disposto na norma.
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
47
81 Além disso, a positivação em questão responsabiliza o sócio
administrador por infração a todas as leis e não apenas a lei
civil ou comercial como argumenta a Defesa, muito menos o
imputado não se tratou de um simples inadimplemento do
tributo federal, mas de um conglomerado de ações e omissões
com o fito cristalino de sonegar por um longo período, em
flagrante prejuízo à Fazenda Nacional, sendo plenamente
cabível, por todas as razões expostas, a responsabilidade
solidária do Sr ANDRÉ pelos créditos tributários gerados e não
recolhidos nos anos-calendário de 2012 e 2013.
Rejeito as alegações dos Impugnantes neste tema
Pelo acima exposto, há que ser mantida a sujeição passiva de ANDRÉ LUIZ DIAS,
CPF no 716.860.886-04 com fulcro no artigo 135, III, do CTN, assim como mantida deve ser a
qualificação da multa de ofício.
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da
Lei no 9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração,
trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023, “verbis”:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor
do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I docaputdeste artigo
será majorado nos casos previstos nosarts. 71,72e73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser
de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
48
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106,
II, “c”, do CTN4, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para
100%.
Obviamente não desconheço a previsão ínsita no inciso VII, artigo 1o, da
Lei no 9.430/1996, com a nova redação acima referida (“VII – 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)”.
Todavia, ainda que o voto condutor do Acórdão da DRJ, aqui assumido
como razões de decidir, referindo-se às, tenha expressamente citado que “53.1 A
aplicação da multa qualificada deveu-se ao fato de ter considerado que a prática
reiterada da Autuada de omitir receitas, verificada em 16 meses, ao longo de dois anos-
calendário, demonstrou claramente a intenção, quer dizer o dolo, de pagar menos tributo,
configurando a prática de sonegação, segundo o preceituado no art. 71, da Lei no
4.502/1964”, como o tema ainda carece de normatização e definição se a reincidência se
refere à sequência de períodos no mesmo procedimento ou detectada em procedimento
seguintes, entendo que, in dúbio, deva ser aplicada a benignidade prevista no artigo 106,
II, “c”, do CTN5, de forma a reduzir o percentual da multa qualificada de 150% para
100%, mantida a qualificação.
DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO E UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC

4Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

5Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
49
Há também questionamento da interessada sobre este tema.
A matéria não comporta maiores digressões, já que sumulada e de observância
obrigatória pelos Conselheiros:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conformePortaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo 9o, §
1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá nos
demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
CONCLUSÃO
Por tudo o que se expôs e se relatou, e o que mais consta dos autos, encaminho
meu voto no sentido de, i) não conhecer do recurso voluntário na parte em que suscita discussão
sobre matéria de cunho constitucional, por força da Súmula CARF no 2; ii) na parte conhecida, a
ele dar provimento parcial para, ii.i) reconhecer o direito da recorrente de ver excluída das bases
de cálculo do PIS e da COFINS, o ICMS incidente nas operações, na forma como definido nos atos
normativos que regulam a matéria (o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.313 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724816/2017-85
50
PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais), cabendo à unidade de origem, quando da
execução deste Acórdão, a apuração destes valores, devendo, para tanto, intimar a interessada a
apresentar a documentação e memória de cálculo pertinentes, que serão objeto de aferição pela
Autoridade Tributária, incluindo os casos em que presentes valores de Substituição Tributária – ST
- embutidos no faturamento.; ii.ii) reduzir, exofficio, e em obediência à retroatividade benigna
prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual e o correspondente valor da multa de ofício
qualificada de 150% para 100% mantendo os lançamentos de IRPJ e Reflexos com os ajustes
preconizados no item “ii.i”; iii) manter a aplicação da TAXA SELIC para cálculo dos juros de mora,
conforme Súmulas CARF no 4 e 108; iv) manter a responsabilidade solidária imputada a ANDRÉ
LUIZ DIAS, CPF no 716.860.886-04, nos termos do artigo 135, III, do CTN.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 2918
DF CARF MF
Original